Tribunal: TJES
Processo: 0014147-78.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014147-78.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILDO DA SILVA NUNES e outros

APELADO: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE CARGAS DO BRASIL ALIANCA TRUCK e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014147-78.2019.8.08.0030

APELANTES:
ADEILDO DA SILVA NUNES e ELOS SERVIÇOS DE CARGA LTDA

APELADOS:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR ALIANÇA TRUCK-CAR MG TRUCK CAR, D BIAZA TRANSPORTE E COMÉRCIO ATACADISTA DE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA e STONE MINERAÇÃO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara Cível e Comercial de Linhares - Dr.
Samuel Miranda Gonçalves Soares

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR EXCESSO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada, reconhecendo a culpa exclusiva dos autores pelo sinistro em razão do excesso de carga transportada e, por conseguinte, a legitimidade da negativa de cobertura com base na cláusula 14 do contrato de proteção veicular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial requerida; (ii) verificar se há responsabilidade solidária das rés e eventual abusividade da cláusula de exclusão de cobertura securitária por excesso de peso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe apreciar a pertinência e utilidade da instrução, podendo indeferir a produção de prova desnecessária ou protelatória, conforme art. 370 do CPC.

A prova pericial requerida mostrou-se inócua, pois o caminhão objeto do sinistro havia sido consumido pelo fogo, não havendo mais objeto a ser examinado; ademais, o processo já continha laudo técnico e boletim de ocorrência suficientes à formação do convencimento judicial.

Inexistindo demonstração de prejuízo e havendo elementos probatórios bastantes, o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar.

O conjunto probatório revela que o sinistro decorreu do excesso de peso da carga, superior ao PBTC técnico do fabricante, o que caracteriza negligência da transportadora, nos termos do art. 746 do Código Civil, que autoriza o transportador a recusar o transporte de carga inadequada ou perigosa.

Não há solidariedade entre transportador e expedidor da carga, pois competia à transportadora verificar as condições de peso e segurança antes da execução do transporte.

A relação entre a associação de proteção veicular e o associado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a cláusula de exclusão de cobertura por excesso de peso (cláusula 14) é válida e não abusiva, pois reflete risco excluído expressamente e conduta imputável ao associado.

Nos termos do art. 765 do Código Civil, segurado e segurador devem agir com boa-fé e veracidade; comprovada a causa excludente de cobertura, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não acarreta cerceamento de defesa quando o objeto é inexistente ou quando os elementos já constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

É válida a cláusula contratual que exclui cobertura securitária em razão de excesso de peso do veículo, quando comprovada a relação causal entre o excesso e o sinistro.

A transportadora responde isoladamente pelos danos decorrentes do transporte de carga acima do limite técnico, não havendo solidariedade com o expedidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370, caput e parágrafo único; CC, arts. 746 e 765; CDC, arts. 6º, III e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/ES, Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 11.02.2020, pub. 21.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014147-78.2019.8.08.0030

APELANTES:
ADEILDO DA SILVA NUNES e ELOS SERVIÇOS DE CARGA LTDA

APELADOS:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR ALIANÇA TRUCK-CAR MG TRUCK CAR, D BIAZA TRANSPORTE E COMÉRCIO ATACADISTA DE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA e STONE MINERAÇÃO LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara Cível e Comercial de Linhares - Dr.
Samuel Miranda Gonçalves Soares

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível (Id. 16549408) interposta por
ADEILDO DA SILVA NUNES e ELOS SERVIÇOS DE CARGA LTDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (Id. 16549402), nos autos da ação ajuizada contra

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR ALIANÇA TRUCK-CAR MG TRUCK CAR, D BIAZA TRANSPORTE E COMÉRCIO ATACADISTA DE ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA e STONE MINERAÇÃO LTDA.
A sentença combatida julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou comprovada a culpa exclusiva dos autores pelo sinistro, decorrente do excesso de carga transportada, reconhecendo, por conseguinte, a legitimidade da negativa de cobertura securitária fundada na cláusula 14 do contrato de proteção veicular, que exclui eventos ocasionados por inobservância das normas de trânsito, excesso de peso e acondicionamento inadequado da carga.

O magistrado de origem concluiu que os autores, enquanto transportadores profissionais, deveriam ter verificado previamente o peso e a compatibilidade da carga com a capacidade técnica do veículo, de modo que agiram com negligência, afastando a responsabilidade das rés.

Ao final, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os autores interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 16549408), sustentando, em síntese: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (error in procedendo), haja vista que o julgamento antecipado foi proferido sem a produção de prova pericial requerida, baseando-se exclusivamente em laudo técnico unilateral confeccionado pela própria seguradora ré, parte diretamente interessada no desfecho da demanda; (ii) que o indeferimento da prova técnica e o consequente julgamento antecipado da lide impediram a adequada elucidação dos fatos controvertidos, violando o contraditório e a ampla defesa; (iii) que o juízo
a quo
incorreu em equívoco ao presumir inércia dos autores quanto à instrução probatória, quando, na realidade, houve manifestação expressa requerendo a produção da perícia;

(iv) subsidiariamente, pugnam pela reforma integral da sentença, sustentando que não se comprovou de forma inequívoca que o excesso de peso foi a causa determinante do incêndio, e que a responsabilidade pelo controle e acondicionamento da carga é solidária entre o transportador e o expedidor/proprietário da carga, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias; (v) afirmam que a negativa de cobertura da seguradora é abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor, cabendo às rés responderem solidariamente pelos danos materiais (R$ 197.850,00), lucros cessantes (R$ 300.000,00) e danos morais (R$ 20.000,00), totalizando o valor da causa em R$ 517.850,00; (vi) requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença por nulidade processual, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória e realização de perícia judicial técnica e imparcial; ou, subsidiariamente, que seja reformada integralmente a decisão, julgando-se procedentes os pedidos iniciais e condenando-se solidariamente as rés ao pagamento das indenizações pleiteadas.

Contrarrazões em Ids. 16549412; 16549414 e 16549415, todos pela improcedência do recurso.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização da prova técnica pericial requerida.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, extrai-se dos autos que o juízo
a quo
entendeu por precluso o direito das partes em produzir provas, veja-se:

[...] Decisão saneadora de ID 53252957 rejeitando as preliminares aventadas, bem como declarando precluso o direito das partes em produzirem novas provas nos autos.

Embargos de declaração opostos pela parte autora ao ID 64482257.

Certidão de intempestividade dos embargos ao ID 64486859.

É o necessário relatório. DECIDO. [...]

Com efeito, ainda que deferida a prova pericial, denota-se que o objeto a ser examinado (caminhão) pegou fogo, de modo que não restou objeto a ser periciado, o que torna inócua a produção da prova técnica.

Assim, tem-se que, nos termos do art. 370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Além disso, o objeto a ser periciado foi há muito tempo analisado em laudo técnico e em boletim de ocorrência, os quais foram juntados aos autos.

Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da prova pericial, posto que os elementos constantes dos autos já permitem a adequada análise da questão posta, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art.370, parágrafo único.

Desta feita, entendo que o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa à apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Os apelantes sustentam que a responsabilidade das partes é solidária, por entender que a verificação do peso e acondicionamento da carga é dever tanto do transportador quanto do expedidor/proprietário da carga. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Das provas colacionadas aos autos, depreende-se, com clareza, que o sinistro decorreu do excesso de peso da carga transportada, circunstância esta que se revela como a causa determinante do evento danoso, uma vez que “
o caminhão estava com 79920 Kg de carga, no limite do CMT e acima do PBTC técnico do fabricante
”, conforme evidenciam os elementos técnicos e documentais acostados aos autos, em especial a perícia técnica juntada em fls. 179 e 180 dos autos digitalizados.

Além disso, consoante se extrai do boletim de ocorrência acostado aos autos (fl. 63 dos autos digitalizados), verifica-se que as condições da via em que trafegava o veículo no momento do acidente estavam favoráveis para o tráfego, indicando a inexistência de qualquer indício de interferência externa ou fator adverso que pudesse ter contribuído para a ocorrência do acidente em apreço.

Importa pontuar ainda que, à luz do artigo 746, do Código Civil Brasileiro,
“
Poderá o transportador recusar a coisa cuja embalagem seja inadequada, bem como a que possa pôr em risco a saúde das pessoas, ou danificar o veículo e outros bens.
”. Dessa forma, considerando que as condições da carga transportada encontravam-se em desacordo com as especificações previamente indicadas, competia à transportadora, ora requerente, recusar o transporte do referido objeto, providência esta que, contudo, deixou de adotar.

Sendo assim, ainda que a transportadora, ora requerente, sustente a existência de responsabilidade solidária com o expedidor da carga (STONE MINERAÇÃO LTDA), relativamente ao transporte da pedra em questão, competia à própria apelante recusar o transporte de objeto que pudesse oferecer risco à saúde das pessoas ou causar danos ao veículo e a bens próximos ou anexos a ele. Logo, não há que se falar em responsabilidade solidária entre as partes.

Ademais, sustentam os apelantes que a cláusula de exclusão de cobertura da seguradora deve ser interpretada à luz do CDC, de modo que a seguradora somente poderia se eximir do dever de indenizar após a devida comprovação de que o excesso de peso constituiu a causa única e determinante do sinistro.

Conforme bem destacou o juízo
a quo
, a relação jurídica estabelecida entre os apelantes e a seguradora apelada encontra-se submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, veja-se:

[...] Assim, aplica-se às normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação ré oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo [...]

Ocorre que, ainda que os requerentes busquem afirmar a responsabilidade da seguradora de pagar pelos danos suportados em virtude do acidente, a cláusula 14 do contrato firmado entre as partes (fl.170), dispõe que não serão objetos dos benefícios e pagamento os eventos danosos decorrentes do excesso de peso do veículo.

CLAUSULA 14 - DAS RECUSAS DE PAGAMENTO AO ASSOCIADO DA ALIANÇA TRUCK:

14.1. Não serão objetos dos beneficios e pagamentos da ALIANA TRUCK ao associado os seguintes prejuizos:

[...]

c) Eventos danosos decorrentes da inobservãncia das leis em vigor do codigo de transito brasileiro, como dirigir ou deixar dirigir o veIculo sem possuir carteira de habilitacão, estar corn a mesma suspensa ou vencida, ou ainda nâo ter habilitacao adequada a categoria do veIculo, realizar manobras perigosas aonde a sinalizacao não permite, trafegar corn seu velculo aonde é proibido o trafego da categoria do velculo pelo horário ou pelas vias, excesso de velocidade acima que a rodovia ou via permite de acordo corn a categoria do velculo,
utilizar inadequadamente o equipamento com relacão a lotaçao de passageiros e cargas, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada, ocasionados pelo associado, seus prepostos, representantes ou empregados
, realizar ultrapassagens indevidas onde a via não permite. (sem grifos no original).

Deste modo, conforme anteriormente fundamentado, a causa do sinistro decorreu do excesso de peso do veículo, cuja verificação incumbia à transportadora apelante, a quem competia recusar o transporte de carga que representasse risco à integridade física de pessoas ou pudesse ocasionar danos ao caminhão.

Imprescindível destacar ainda que, conforme artigo 765 do Código Cívil “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
.”

Desse modo, uma vez que previsto em contrato que não serão abrangidos pela cobertura securitária nem ensejarão o pagamento de indenização os eventos danosos decorrentes de excesso de peso do veículo, não há que se falar na obrigação da seguradora, ora apelada, de arcar com os danos sofridos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.